Tribunal: TJSP
Processo: 2284472-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Ação declaratória e cominatória. Manutenção de plano de saúde a ex-empregada, com fundamento no art. 31 da Lei no 9.656/98. Recurso contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para que a cobrança não exceda 4% da remuneração anterior da agravante, equivalente ao dobro do que era a sua parte do pagamento do plano de saúde quando na ativa. Irresignação

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Ação declaratória e cominatória. Manutenção de plano de saúde a ex-empregada, com fundamento no art. 31 da Lei no 9.656/98. Recurso contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para que a cobrança não exceda 4% da remuneração anterior da agravante, equivalente ao dobro do que era a sua parte do pagamento do plano de saúde quando na ativa. Irresignação da autora. Não logrou a agravante trazer indícios de que o valor cobrado seja indevido e extrapole a soma do montante pago pelo empregador quando da ativa e a contribuição do empregado. Não se tem, nesta sede de cognição sumária, circunstância que aparentemente contrarie as teses firmadas no Tema 1034 do E. Superior Tribunal de Justiça a respeito do art. 31 da Lei no 9.656/98. Mantido o indeferimento da tutela de urgência. Recurso desprovido.